Tribunal: TJDFT
Processo: 0728442-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728442-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: ROBSON VIEIRA FILGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 18510104), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – EPP em face de ROBSON VIEIRA FILGUEIRA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 68377623) que, nos autos do cumprimento de sentença 0700819-34.2018.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora no valor de 5% dos rendimentos do Agravado, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença, no qual, em razão de insucesso na constrição de bens do devedor, pretendeu o exequente a penhora de 5% de seus rendimentos. Adianta-se, contudo, que, em que pese as alegações da parte requerente, entendo que o pleito não merece provimento. Isso porque, na forma do art. 833, inciso IV do CPC, os rendimentos das partes se consubstanciam verbas impenhoráveis. Ressalte-se que o c. STJ, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo – Resp. 1184765/PA – tema 425 – pacificou o entendimento sobre a impossibilidade de penhora de salários por meio do sistema Bacenjud, em obediência ao estrita ao art. 833 do CPC (antigo 649 do CPC/1973), de forma que colaciono o acordão: 1. É possível a quebra de sigilo bancário em execução fiscal, por meio do sistema BACEN-JUD, o qual viabiliza o bloqueio eletrônico de depósitos ou ativos financeiros do executado, sendo desnecessário, a partir da vigência da Lei 11.382/2006 (21/01/2007), o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. 2. "A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 3. "O precedente da Corte Especial que apreciou esta espécie foi pertinente a execução civil comum." Oportuno salientar, que os precedentes firmados por outros Tribunais ou mesmo em Recurso Especial com efeito inter partes pelo c. STJ, como é o caso dos acórdãos apresentados no petitório retro, não possuem caráter vinculativo (stares decisis vertical). Observe-se que, contrariamente ao alegado pelo exequente, há verdadeiro dissenso na jurisprudência sobre o tema, de modo que este eg. Tribunal também persiste entendendo, em leitura concreta à disposição legal, que a penhora do salário para a satisfação de dívidas é indevida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833 INCISO IV/CPC. VALOR PRINCIPAL NÃO PAGO. VERBA PERSEGUIDA. PAGAMENTO HONORÁRIOS DO ADVOGADO. NÃO DEVE ANTECEDER À PRINCIPAL. 1. Consoante art. 832 do CPC, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV, do Código de Ritos. 2. O direito amparado pelo Código de Processo Civil, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual é descabida a penhora parcial do salário da parte agravada, mesmo que no importe de 30%. 3. Não é razoável que o advogado receba primeiro os seus honorários para depois buscar a quitação do crédito do seu cliente. 4. Recurso Conhecido. Negado provimento. (Acórdão n.1140721, 07093922420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado:GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria", dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135979, 07105987320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, o c. STJ também possui jurisprudência contrario a adoção do procedimento pretendido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC/2015). 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1836544/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020) (grifei) Assim, INDEFIRO o pedido de penhora de rendimentos, ao tempo em que determino a intimação da parte exequente para, em 15 dias, indicar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de extinção. Decorridos 30 dias sem manifestação positiva, proceda-se às intimações na forma do art. 485, §1o do CPC. O Agravante alega, em síntese, que: (ID 18510104): (i) no cumprimento de sentença, as partes firmaram acordo (ID 15725063) a partir da proposta feita pelo Executado ora Agravado e aceita pelo Exequente ora Agravante;(ii) em 04/04/2018, o acordo foi submetido à homologação judicial com pedido de extinção do processo com resolução do mérito; (iii) houve a homologação em 16/05/2018 (ID 17100470), com a suspensão do prazo da execução para cumprimento voluntariamente da obrigação até o dia 12/01/2025; (iv) o Agravado deixou de pagar o valor fixado no acordo 12/11/2019 e se encontra inadimplente até a presente data; (v) o Agravante malogrou êxito na composição com o Agravado; (vi) o Agravante propôs reduzir o valor parcelas de R$ 800,00 para R$500,00, sem êxito, bem como sem êxito também foram as consultas ao Bacenjud, Infojud e Renajud; (vii) é do conhecimento do Agravante que o Agravado é funcionário público da Polícia Militar do Distrito Federal, na Função de Terceiro Sargento, tendo por remuneração o valor de R$ 13.776,91 e total liquido (após descontos obrigatórios): R$ 11.908,06 (Onze mil, novecentos e oito reais e seis centavos); (viii) a despeito da regra constante no art. 833, inc. IV, do CPC, deve-se ponderar, no caso concreto, a aplicação de interpretação teleológica da norma, bem como dos princípios gerais de direito, com a finalidade de conferir à solução maior efetividade possível, não descurando da responsabilidade patrimonial do devedor (art. 789 do CPC), mas também atentando a que a execução se faça pelo modo menos gravoso (art. 805 do CPC); (ix) doutrina e jurisprudência entendem pela possibilidade de penhora parcial dos salários, invocando, inclusive, como margem consignável, o percentual de 30% e, no caso concreto, o que se demanda é o valor de 5%. Requer, em seu pedido, a atribuição de efeito suspensivo, para que se determine, desde logo, a penhora sobre 5% dos rendimentos do Agravado, sem aduzir, contudo, no corpo da peça, os requisitos concomitantes de probabilidade do direito e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No mérito, requer o provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão agravada e determinar o desconto em folha de pagamento de 5% sobre os rendimentos brutos do Agravado. Em sede de pedido subsidiário, requer seja determinado o desconto em folha de pagamento do Agravado em percentual razoável para liquidação do débito. Preparo devidamente recolhido (ID 18510104). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 18510104). DECIDO. Do Efeito Suspensivo e Tutela de Urgência Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 18510104), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – EPP em face de ROBSON VIEIRA FILGUEIRA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 68377623) que, nos autos do cumprimento de sentença 0700819-34.2018.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora no valor de 5% dos rendimentos do Agravado. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora no valor de 5% dos rendimentos do Agravado, trazendo como pano de fundo discussão sobre a possibilidade de penhora de salário. Em um primeiro momento de análise, observo que, muito embora tenha o Agravante pleiteado atribuição de efeito suspensivo, entendo por receber o pedido como efetiva tutela de urgência, uma vez que pretende, ao final, seja efetivado o desconto do valor de 5% dos rendimentos do Agravado, o que não obsta a regular apreciação dos requisitos, que acabam se tangenciando em ambas hipóteses. A tutela deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso em apreço, a parte Agravante não demonstrou a presença concomitante dos requisitos essenciais do presente pedido. Nesse cenário, considerando, ainda, os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos, os quais subsidiam parte da pretensão deduzida no agravo, a saber, a penhora do valor de 5% dos rendimentos do Agravado. Isso porque, ainda que o Agravante, em suas razões, tenha trazido, como probabilidade do direito, a controvérsia sobre a relativização do art. 833, IV do CPC, alimentando seu pleito com alguns entendimentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito do tema, não se tem notícia, no corpo da peça, de situação fática que denuncie perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De fato, a única menção a tal está no pedido, sem que se depreenda da peça a situação emergente de risco. Nesse sentido também a insubsistência de risco de dano irreparável, uma vez que aduziu genericamente para a efetividade da satisfação do crédito. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada, tendo em vista que a Agravante se encontra a deduzir um valor que, em tese, espelha verba alimentar, ao tempo em que discute a possibilidade do Agravado em arcar com o valor que pleiteou na origem. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Os elementos que servem de substrato para a apreciação do magistrado devem compor explicitamente o corpo do pedido, não bastando alegações genéricas, alegando a relativização daquilo que é, de fato, regra cogente do sistema, ou seja, art. 833, IV do CPC. De fato, no tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cabe à parte Agravante demonstrar, em sua peça, a presença, no caso concreto, dos elementos que subsidiam o pedido. Além disso, o pedido postulado pelo Agravante confunde-se com o próprio mérito da demanda em sede recursal, o que aponta para a necessidade de maior debruçamento, tendo em vista que se trata de argumento que, de fato, elide regra constante no ordenamento jurídico (art. 833, IV do CPC). De um lado, temos a decisão do magistrado, que indeferiu o pedido de penhora de 5% do salário do Agravado, sob a alegação de absoluta inadmissibilidade da penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. De outro, o Agravante traz ao debate controvérsia, consistente no argumento doutrinário e jurisprudencial atinente à relativização. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de penhora de rendimento, para fins de cumprimento de satisfação de crédito e, no caso, o valor de tal penhora, trazendo para a análise de mérito parte do problema suscitado pela Agravante. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, não entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da penhorabilidade dos rendimentos para satisfação de dívida. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da impossibilidade de haver um valor devido, o que não parece ser a hipótese dos autos, para esse momento sumário de análise. Isso porque o artigo 833, inc. IV, do CPC prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, o que não é a presente hipótese. Assim, ao menos no presente momento, não há suficientes elementos que autorizem a fixação de penhora em percentual de 5 e, portanto, na estreita via de cognição antecipatória, INDEFIRO o pedido de penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos do Agravado. Intime-se o Agravado para oferecer contraminuta ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020 13:14:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador